Tribunal: TJPA
Processo: 0016540-69.2009.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-03-23

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÃVEL. CONDENAÃÃO. ALEGAÃÃO DE INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. INSUBSISTÃNCIA. DECLARAÃÃES DAS VÃTIMAS. INDISCUTÃVEL RELEVÃNCIA PROBATÃRIA. CIRCUNSTÃNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. EXPRESSÃO CONFIGURADORA DO BIS IN IDEM. DECOTE. HIGIDEZ DOS DEMAIS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PELO JUÃZO. PENA-BASE. QUANTUM ESTABELECIDO. MANUTENÃÃO. 1. Em delitos contra a dignidade sexual, a palavra da vÃtima avulta de importÃ¢ncia como meio de prova. Somente perde valor quando apresenta reconstituiÃ§Ã£o delitiva incoerente ou inverossÃmil, ou ainda quando desvinculada ou desmentida por outros elementos probatÃ3rios. In casu, sendo os relatos das ofendidas, convergentes com os demais subsÃdios de prova, bem como ausente qualquer elemento indicativo de que a imputaÃ§Ã£o Ã© fruto de vinganÃ§a, impossÃvel a absolviÃ§Ã£o, arrimada na singela negativa de autoria. 2. InviÃ¡vel a reduÃ§Ã£o do patamar da pena-base para o mÃnimo legal, pois, embora procedido o decote da expressÃ£o configuradora do bis in idem, os demais fundamentos utilizados pelo juÃzo consubstanciados na tenra idade das vÃtimas, bem como, a ameaÃ§a de morte feita pelo rÃ©u Ã mÃ£e das infantes se mostram idÃ ́neos para negativar o vetor da culpabilidade. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0016540-69.2009.8.14.0401
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE BELÉM (Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes)
ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: JOSÉ PACHECO BONIFÁCIO
ADVOGADO: HAILTON OLIVEIRA DA SILVA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
REVISOR: Des. ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS. INDISCUTÍVEL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. EXPRESSÃO CONFIGURADORA DO
BIS IN IDEM
. DECOTE. HIGIDEZ DOS DEMAIS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PELO JUÍZO. PENA-BASE.
QUANTUM
ESTABELECIDO. MANUTENÇÃO.
1. Em delitos contra a dignidade sexual, a palavra da vítima avulta de importância como meio de prova. Somente perde valor quando apresenta reconstituição delitiva incoerente ou inverossímil, ou ainda quando desvinculada ou desmentida por outros elementos probatórios.
In casu
, sendo os relatos das ofendidas, convergentes com os demais subsídios de prova, bem como ausente qualquer elemento indicativo de que a imputação é fruto de vingança, impossível a absolvição, arrimada na singela negativa de autoria
.
2. Inviável a redução do patamar da pena-base para o mínimo legal, pois, embora procedido o decote da expressão configuradora do
bis in idem
, os demais fundamentos utilizados pelo juízo consubstanciados na tenra idade das vítimas, bem como
,
a ameaça de morte feita pelo réu à mãe das infantes se mostram idôneos para negativar o vetor da culpabilidade.
3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 7 Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias catorze e vinte e um do mês de março de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

JOSÉ PACHECO BONIFÁCIO,
por meio de sua defesa, interpôs o recurso em análise visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém, que o condenou à pena de 27 (vinte e sete anos) de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática delitiva prevista no artigo 217-A, do Código Penal.

Consta da denúncia que no dia 02/05/2009, a Sra. Cristiane Sueli Santana de Lima, ao dar banho em sua filha, J. S. L. B. de 10 anos de idade percebeu uma vermelhidão na região vaginal, e ao perguntar a criança o que tinha acontecido esta relatou que o pai, no caso, o apelante, constantemente praticava relações sexuais vaginais e anais com ela, contou
,
ainda que
,
sua irmã K
.
S
.
L. B
.
, de 09 anos de idade, também vinha sendo abusada sexualmente pelo réu.

Ofertada e recebida à peça acusatória e, após a regular instrução processual o apelante foi condenado nas sanções ao norte referidas. Inconformado, por meio de sua defesa interpôs o recurso em análise.

Em suas razões recursais, a defesa alega que o conteúdo probatório existente não é hábil a ensejar o decreto condenatório, pois a autoria e materialidade do delito se mostram duvidosas.

Sustenta em abono a sua tese que a mãe das vítimas, ex-mulher do apelante, em virtude do processo de separação, compareceu a delegacia onde obrigou estas a acusarem o réu pelo crime de estupro.

Com base nesses argumentos, postula pela reforma da r. decisão com a consequente absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VI, do CPP.

Caso não seja acolhida a tese absolutória, subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal cominado ao crime.

Subindo os autos a esta Superior Instância foram a mim distribuídos, oportunidade em que determinei seu retornou ao Juízo singular a fim de proceder à intimação pessoal do
dominus litis
para contrarrazoar, e após que fossem encaminhados ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 348).

O Ministério Público de 1º Grau, em contrarrazões, aduz que a sentença combatida deve permanecer inalterada em todos os seus termos (fls. 351/357).

O Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, com a manutenção
in totum
da r. sentença condenatória.

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

De início, e sem delongas, ressalto que não merece prosperar a tese suscitada pela defesa de insuficiência de provas a sustentar a r. sentença condenatória, pelos motivos que passo a demonstrar.

A materialidade do delito resta cabalmente comprovada pela pelos Laudos de Exame de Ato Libidinoso Diverso da Conjunção Canal (fl. 17) e Conjunção Carnal (fl. 19)
.

De igual modo
,
a autoria é incontroversa, pelas provas orais colhidas no curso da instrução, em especial
,
os depoimentos das vítimas em juízo, sendo estes corroborados pelo laudo multidisciplinar elaborado pela equipe técnica da Vara da Infância e Juventude (fls. 202/230).

Com efeito, a vítima J. S. L. P, relatou em Juízo (fls. 122/123):
(...) foi verdade, seu pai mexia em suas partes intimas, beijava no seu pescoço. Que mordia sua orelha. Que tirava sua roupa e esfregava o pênis dele em sua paca; (...) que colocou o seu pinto em sua paca; que tinha 10 anos a época; que não lembra quantas vezes, mais foi mais de uma vez; que em uma vez seu pai colocou nela seu pênis em sua paca no corredor da casa; que outra vez colocou seu pênis em sua paca; seu irmão não viu, pois estava dormindo e a kelly estava na escola e eu cheguei cedo em casa pois não tive aula; que seu pai colocava seu pênis na paca e mordia sua orelha; (...) que uma vez viu seu pai tocando na parte da barriga da Kelly (...); que em outra ocasião seu pai colocou seu pênis em sua paca e saiu uma coisa branca, (
...
) que toda vez que seu pai lhe fazia isso saia uma coisa branca parecido com mingau de arroz; (
...
).

Os relatos da vítima K. S. de L. B. em juízo (fls. 243/245) confirmam que o réu de igual modo, abusou da pequena infante, tal como fez com sua irmã, confira-se:
(
...
) que os fatos relatados no depoimento ocorriam a noite ou a tarde; que esses fatos começaram a ocorrer depois que a Jennifer e o Maico passaram a estudar a tarde e ficava sozinha com o pai; (
...
) que não lembra quantas vezes o seu pai tentou colocar o pênis em suas partes genitais, lembra que foram varias vezes; (
...
) que não contou para ninguém o que o seu pai fazia, mas quando ele tentava fazer essas cosas gritava para fazer com que ele parasse; que não contava para ninguém porque o seu pai ameaçava em matar a sua mãe; que seu pai era violento e varias vezes viu ele agredindo a sua mãe e por isso acreditou que ele podia matar a sua mãe por isso não relatou o que aconteceu; (
...
).

Ouvida em Juízo (fls. 119/125), na qualidade de informante a genitora das vítimas e ex-companheira do apelante, Sra. Cristiane disse que ficou sabendo que o réu vinha abusando sexualmente das filhas, após constatar que as partes íntimas da filha J. S. estavam machucadas:
(...) que ao deixar do marido deixou os filhos sobre a guarda do mesmo, pois tinha melhores condições financeiras; Que começou a desconfiar do abuso sexual do acusado em relação às filhas em 2008 que ia passando e viu pela janela ele acariciando a Jeniffer e achou esquisito (
...
) mandou (Jeniffer) tomar banho quando constatou que as partes íntimas de sua filha estava diferente, machucada, vermelha, pois ele tinha abusado da filha no dia anterior na sexta-feira, cerca de 13horas; Que observando tal situação passou a indagar sua filha com muito cuidado, pois estava nervosa e perguntou `JHENNIFFER ALGUÉM TOCOU AQUI mostrando o local, ou seja, a parte íntima; A criança começou a chorar até que respondeu que era seu pai (...) que a sua filha Jeniffer lhe dizia que não contava nada pois o pai lhe ameaçava de espancamento e de matar a depoente, (
...
) que o acusado também abusou da filha mais nova Kelly, não ficando comprovado, porque ele tentava mais sua filha não deixava, sempre empurrava o pai; (
...
) que vivia constantemente sobre ameaça de morte por parte do acusado (
...
).

Em compasso com a prova oral produzida em Juízo, temos o Laudo Multidisciplinar realizado pela Equipe Multidisciplinar da Vara da Infância e Juventude (fls. 201/230), segundo o qual:
(...) Kelly e Jheniffer foram vítimas de violência sexual perpetrada pelo pai. Elas apresentam desenvolvimento normal para a idade, apesar do desempenho escolar estar abaixo do esperado. A resposta emocional das duas meninas é condizente com o relato feito por elas de violência sexual, da qual elas apontam o pai como autor; (...) As crianças não demonstraram contrariedades em relação a Sergio, seu padrasto, e aludiram ter um bom relacionamento com ele; (...) Avalia-se que as crianças, (...) não estão sendo vítimas da síndrome da alienação parental provocada pela mãe em relação ao pai; (...) Não há indícios de que as crianças tenham sido manipuladas para incriminar o pai; (...).

Embora o apelante negue o crime
,
tentando
,
inclusive
,
desqualificar os relatos feitos pelas pequenas vítimas, dizendo que, sua ex-companheira, por vingança as orientou para acusá-lo de ter abusado delas. Ocorre que a reprodução dos depoimentos acima deixa claro que a desculpa do réu se encontra completamente dissociada do contexto probatório, especialmente, das provas orais advindas das testemunhas ao norte referidas.

Lado outro, em delitos contra a dignidade sexual, a palavra da vítima avulta de importância como meio de prova e, somente perde valor quando apresenta reconstituição delitiva incoerente ou inverossímil, ou ainda quando desvinculada ou desmentida por outros elementos probatórios, não sendo esta a situação do caso em análise.

Nesse sentido trago a colação excerto de decisão emanada do STJ:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. (...). NÃO CABIMENTO. 2. (...). 3. CRIME SEXUAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. JUSTA CAUSA. 4. CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ESCLARECIMENTO DOS FATOS NA ORIGEM. INVIABILIDADE DO TRANCAMENTO PELO STJ. 5. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...). 3. O paciente foi denunciado como incurso no art. 217-A do CP, em razão de, como professor substituto, ter acariciado os seios de uma aluna menor de 14 anos. Neste HC, o MPF manifestou-se, em seu parecer, pela concessão da ordem, em virtude de a autoridade policial ter opinado, no inquérito policial, no sentido de que a acusação formulada pela menor não se confirmou e entendendo ser caso de encerrar o inquisitório.
Contudo, como é cediço, em crimes sexuais, praticados normalmente na clandestinidade, portanto, sem testemunhas, deve ser dado relevante valor à palavra da vítima. Note-se que, embora a acusação não tenha se confirmado, na visão da autoridade policial, ao longo do inquérito, igualmente não foi desconstituída, permanecendo, assim, a palavra da menor.
Dessa forma, não há se falar em ausência de justa causa. Precedentes do STJ. (...). 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 389716/SP, Rel. Min.
REYNALDO SOARES DA FONSECA
, DJe 13/06/2017). (destaquei)

Nesse passo, sendo os relatos das ofendidas, convergentes com os demais subsídios de prova, bem como ausente qualquer elemento indicativo de que a imputação é fruto de vingança, inviável a absolvição, arrimada na singela negativa de autoria.

Quanto ao pedido subsidiário, isto é, a aplicação da pena base no patamar mínimo, melhores ventos não sopram em favor do recorrente.

Destarte, na primeira fase da dosimetria, o Juízo
a quo
considerou como desabonador o vetor relacionado
à culpabilidade
, o fazendo nos seguintes termos:
(...).
1. A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como intensa, haja vista a tenra idade das vítimas selecionadas pelo réu (9 e 10 anos de idade), sem nenhuma condição de defesa, e
aproveitando-se do fato de ser pai das vítimas
e com elas residir, ameaçando a vida da mãe das vítimas, caso elas contassem o fato para alguém.
(...).

Ao fazer a análise da fundamentação dada o referido vetor, constata-se que a magistrada
a quo
incorreu em
bis in idem
na parte em que a afirma ¿
aproveitando-se do fato de ser pai das vítimas
¿,
pois, este fator diz respeito à causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP, reconhecida e aplicada na 3ª fase da dosimetria. Entretanto, face o efeito devolutivo da apelação, decoto a referida expressão.

Não obstante, os demais fundamentos utilizados pelo juízo consubstanciados na tenra idade das vítimas, bem como
,
a ameaça de morte feita pelo réu à mãe das infantes se mostram idôneos para negativar o vetorial da culpabilidade. Em sendo assim, e considerando as circunstâncias do caso concreto, hei por bem manter a referida circunstância judicial.

Diante disso, inviável a redução do quantum da pena-base para o mínimo legal.

Ante o exposto e, corroborando o parecer da Ilustre Procuradoria de Justiça, conheço do presente recurso, todavia lhe nego provimento para manter, em sua integralidade, a decisão do Juízo de 1º grau.

É o meu voto.
Belém, 21 de março de 2022.
Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM